Tribunal: TJDFT
Processo: 0707253-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETRAN. VEÍCULO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALIENAÇÃO REALIZADA POR SÓCIO SEM PODERES NO CONTRATO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE FALÊNCIAS CONCEDENDO PODERES APENAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1. Aferido que no contrato social que regulamenta a sociedade empresária somente o sócio gerente tem poderes para proceder à alienação de bem móvel, no caso, veículo da empresa, não há como obrigar a autoridade de trânsito a transferir a documentação pertinente ao bem no caso de alienação promovida pelo outro sócio, sem poderes para tanto.
2. O fato de ter havido decisão em sede de tutela de urgência na Vara de Falências autorizando que a sócia não gerente administre a conta bancária da sociedade empresária não permite concluir que possa, isoladamente, alienar veículo sem a participação do outro sócio ou mesmo sem autorização judicial, o que não se altera pelo fato de ter havido sentença, pendente de recurso, declarando a dissolução parcial da sociedade empresária em relação a um dos sócios.
3. No caso, além dos elementos mencionados acima, o próprio Juízo de litígios empresariais, na referida sentença, deixou claro o seguinte: Em relação ao pedido efetuado pelo terceiro interessado, verifico que a personalidade jurídica não foi extinta, cabendo ao interessado ingressar em juízo, mediante demanda autônoma, em face da sociedade empresária para requerer o que entender de direito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.